Tribunal: TJDFT
Processo: 0746721-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Processo : 0746721-02.2020.8.07.0000 DECISÃO O presente agravo ataca a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela provisória[1] para que o Distrito Federal, aqui agravante, forneça à agravada o medicamento TRASTUZUMABE ENTANSINA (KADCYLA), pelo prazo de seis meses. Todavia, o juízo a quo determinou que a continuidade do tratamento fica condicionada à apresentação de relatório semestral, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando (I) a eficácia da medicação no controle da doença; (II) os ganhos na qualidade de vida do paciente; (III) a imprescindibilidade de manutenção do tratamento e (IV) a inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. Em suas razões, o agravante alega, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, diante do entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 855.178- SE (Tema 793), no qual ficou estabelecido litisconsórcio passivo necessário com União. Defende a inclusão da União no polo passivo e encaminhamento dos autos à Justiça Federal. Aduz ainda que o medicamento em questão é de alto custo e não padronizado, o que obriga a realização de procedimentos licitatórios para adquirir o fármaco, situação que por si só já demonstra que o prazo de 48 horas, concedido na r. decisão agravada, é muito exíguo. Argumenta que a medicação solicitada não está prevista nos protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde local, de maneira que o seu fornecimento não está autorizado nos termos do art. 196 da Constituição Federal; art. 19-M da Lei Federal no 8.080/90; e o art. 28 do Decreto Federal no 7.508/2011. Afirma que o caso em tela não se atende aos requisitos do Tema 106 do STJ, o que deve ser criteriosamente visto, pois impõe alto custo para aquisição do medicamento, especialmente no contexto de pandemia, com condão de gerar escassez de recursos a toda coletividade. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pugna pela reforma integral da r. decisão agravada. Decido. De início, recebo o agravo haja vista a previsão do art. 1.015 inc. I, do CPC. No tocante à competência, há urgência na apreciação da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, senão vejamos o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Negritado) Desse modo, a admissão da insurgência acerca da competência é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema 988 dos recursos especiais repetitivos, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC. Passo à apreciação do pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, em um juízo preliminar, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Com efeito, no julgamento do RE 855.178/SE, afetado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Senão vejamos precedente similar do eg. STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SAÚDE. PRESTAÇÃO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS MEMBROS FEDERATIVOS. 1. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados-membros e dos Municípios em ação que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde, razão pela qual o polo passivo da demanda pode ser ocupado por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 2. Matéria pacificada pelo STF no julgamento do RE 855.178- RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/3/2015, sob o rito da repercussão geral. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1010069/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019. Negritado.) Desse modo, diversamente do arguido pelo agravante, a Suprema Corte fixou a responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde, restando afastada a objeção a respeito da competência da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos cíveis relativos ao fornecimento de medicamentos não padronizados. Portanto, não entrevejo probabilidade do direito na alegação de inclusão necessária da União no feito, tampouco incompetência da Justiça Estadual. Prosseguindo, a pretensão está assentada na natureza fundamental do direito à vida e à saúde, albergados no art. 5o e 196 a 200 da Constituição Federal, além da Lei no 8.080/90, que é regulamentada pelo Decreto no 7.508/2011 e foi atualizada pela Lei no 12.401/2011, bem como na Portaria GM no 3.916/1998, que aprovou a Política Nacional de Medicamentos, e, em âmbito local, no art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Deveras, o direito à saúde enquanto direito social é plurilateral, continuativo e prestacional, demandando uma estratégia orçamentária de distribuição equânime dos recursos, que reforça o acesso universal e igualitário do sistema único, bem como uma atuação decisória consequencialista de quem formula e gere essa política pública[2]. Por isso, embora o direito à saúde não se resuma precipuamente a um trunfo[3] a ser demandado de forma uti singuli, a jurisprudência consolidada passou a reconhecer a faculdade dos indivíduos exigirem do poder público prestações materiais que garantam a efetividade desse direito. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 106 dos recursos repetitivos, estabeleceu que o mero fato de o medicamento pleiteado não integrar a lista básica do SUS não exime os entes federados do dever constitucional de fornecer assistência farmacêutica integral. Para tanto, a Corte Superior estabeleceu três critérios objetivos e cumulativos para a concessão do fármaco, em respeito às regras insculpidas nos artigos 19-M, I, 19-P e 19-Q, todos da Lei no 8.080/90. Confira-se a redação final da ementa do leading case, após o julgamento dos declaratórios (DJe 04/05/2018): [...] TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018. Negritado) Na espécie, numa análise perfunctória, verifico que não há probabilidade do direito ao agravante, visto que, prima facie, é devido o fornecimento de medicação à agravada, ante o preenchimento dos parâmetros tecidos no Tema 106 pela Corte Superior. Ao que consta, segundo o laudo fundamentado pelo médico assistente, a paciente necessita do recebimento do T-DM1 (trastuzumabe entansina) – medicamento registrado na ANVISA[4] (no 101000659), avaliado pela Câmara de Regulação (CMED)[5], não padronizado pela SES-DF[6], mas com demonstração de resultado eficaz em estudos científicos –, pois a agravada já fora submetida à quimioterapia neoadjuvante, radioterapia e mastectomia radical, tendo havido reincidência da enfermidade e agravamento do quadro clínico. Daí que, diante da ineficácia dos medicamentos fornecidos pela rede pública para o tratamento de carcinoma ductal invasivo inflamatório em mama esquerda, Her2 amplificado – visto que as diversas terapêuticas sistêmicas paliativas disponibilizadas pela rede pública não têm gerado resposta satisfatória –, sobressai a imprescindibilidade do fármaco prescrito, sob pena de risco de progressão da doença oncológica e evolução à óbito da paciente[7]. Conforme a Nota Técnica, requerida pelo juízo de origem, o Núcleo de Apoio ao Judiciário (NATJUS) concluiu que, in casu, a demanda pela medicação é justificada, malgrado a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Sáude (CONITEC) não tenha ainda procedido a análise de custo-efetividade para distribuição de forma coletiva. Aliás, numa análise própria do momento processual, vislumbro que as opções farmacêuticas disponíveis na Saúde Suplementar, listadas pela NATJUS, já foram utilizadas ao longo do tratamento da paciente. Por fim, sendo a parte agravada pessoa hipossuficiente economicamente, sem condições de arcar com o tratamento com recursos próprios, impõe-se a manutenção da r. decisão recorrida, a fim de que o réu continue a fornecer o medicamento em destaque, pelo prazo e dosagem prescritos. A propósito, confira-se aresto deste TJDFT na mesma linha: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. ASSISTÊNCIA TERAPÊUTICA INTEGRAL. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO SUS. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO. PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA. 1. No RE No 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o atendimento médico adequado afigura-se dever do Estado, constituindo responsabilidade solidária dos entes federados, razão pela qual o polo passivo de ações cujo objeto seja esse tema pode ser composto por qualquer um dos entes federados, em conjunto ou isoladamente. 2. A Constituição Federal, no artigo 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 3. Acerca das competências do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a Lei Orgânica do DF, no artigo 207, incisos XVII e XXIV, insere nesse rol o atendimento integral à saúde da criança, bem como a garantia do acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde. 4. A Lei No 8.080/1990, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, incluiu, no campo de atuação do SUS, a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 5. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade do Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.". (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). 6. Uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 106, e tendo sido o relatório médico elaborado por profissional da rede pública de saúde, deve haver a dispensação pelo Distrito Federal do medicamento não padronizado pleiteado pela parte autora. 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. (AGI 0707528-57.2019.8.07.0018, Rel. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado: 6/5/2020, PJe: 14/5/2020. Negritado.) Portanto, como anotado, a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão do eminente Relator sorteado, Desembargador Cruz Macedo. Brasília – DF, 29 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Eventual [1] Id. 74973956, no Processo de origem de no 0705171-70.2020.8.07.0018. [2] LOPES, José Reinaldo de Lima. Em torno da “reserva do possível”. In: SARLET, Ingo W.; e TIMM, Luciano B. Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 181. [3] DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade. São Paulo: Martins Fontes, 2005. [4] Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351005315201383/?nomeProduto=Kadcyla [5] Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/compras-publicas/lista-de-precos-maximos-para-compras-publicas/arquivos/lista_conformidade_gov_2019-12-10_v3.pdf/view [6] Id. 73113201. Disponível em: http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/06/Relacao-de-Medicamentos-disponibilizados-nas-Farmacias-da-SES-DF.pdf [7] Id. 69456953 e 73111144.